Tribunal: TJBA
Processo: 0785273-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.0785273-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA: JF AGROPECUÁRIA EIRELI

Advogado(s):AURÉLIO FELICIANO ASSUNÇÃO BRANDÃO CIRNE, RAFAEL GUERRA QUADROS, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, EDNARDO BLUMETTI BRITO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS. EMPREGO EM PROCESSO INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI ESTADUAL Nº 7.014/1996. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que acolheu
E
xceção de
P
ré-
E
xecutividade, oposta por empresa do setor alimentício, extinguindo a
E
xecução
F
iscal relativa à cobrança de ICMS por antecipação nas aquisições interestaduais de carnes suínas congeladas. A Executada alegou que os produtos adquiridos destinam-se à industrialização, e não à revenda, juntando laudo técnico produzido em feito conexo. A sentença reconheceu a inaplicabilidade da antecipação tributária prevista no art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996, afastando o lançamento fiscal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é admissível a
E
xceção de
P
ré-
E
xecutividade, com base em prova emprestada; verificar se incide a antecipação do ICMS nas aquisições interestaduais de insumos destinados à industrialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
E
xceção de
P
ré-
E
xecutividade é admitida para matérias de ordem pública, inclusive de mérito, desde que devidamente instruída com prova pré-constituída, sendo válida a utilização de laudo técnico emprestado de processo conexo, quando observado o contraditório, como no caso concreto.

4.
O art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996 estabelece a exigência de antecipação do ICMS,
somente,
para mercadorias destinadas à comercialização. Quando os produtos adquiridos são insumos submetidos a processo industrial, antes de sua revenda, não incide a antecipação.

5.
Os
elementos processuais demonstram
, por meio de prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, que os cortes suínos adquiridos são utilizados como matéria-prima na produção de alimentos industrializados (como embutidos e carnes processadas), afastando-se a configuração do fato gerador previsto para a antecipação tributária.

6.
A jurisprudência do TJBA reconhece que a antecipação do ICMS não se aplica às aquisições interestaduais de insumos destinados a processo industrial, reforçando a tese da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.014/1996, arts. 8º, §4º e §8º, III, e 12-A; CPC, arts. 372, 85, §§1º, 3º, I, 8º, 10 e 11, e 871, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.426.271/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); TJBA, Apelação nº 8142496-63.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 14.08.2023; TJBA, Apelação nº 8006369-55.2020.8.05.0001, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, j. 05.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0785273-58.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Apelad
a

JF AGROPECU
Á
RIA EIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
.